Tribunal: TCU
Processo: 008.167/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3044/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.167/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alfred Forster Junior (XXX.882.431-XX); Andreos Alves (XXX.391.400-XX); Carolina de Arruda Queiroz Taira (XXX.703.081-XX); Jenniffer Simpson dos Santos (XXX.834.132-XX); Joao Pedro Caseiro Oliveira (XXX.704.721-XX); Luana Rossato (XXX.436.920-XX); Maryleide Ventura da Silva (XXX.154.871-XX); Patricia Santos de Oliveira (XXX.186.458-XX); Rodrigo Daniel Castiglioni Aguero (XXX.908.581-XX); Tatiane Valeria Rodrigues (XXX.745.239-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal da Grande Dourados 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.